Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-61.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSE ATUAL. NÃO COMPROVADA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. BENFEITORIAS REALIZADAS PELA RÉ. CESSÃO DE DIREITOS. JUSTO TÍTULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Na hipótese, o julgamento antecipado do mérito vai ao encontro do disposto no art. 355, I, do CPC. Os elementos apresentados são insuficientes para exigir a reabertura da instrução probatória na origem. As questões de fato e de direito limitadas à controvérsia atendem o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.
3. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Define o art. 492 que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."
4. O princípio da adstrição exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica em error in procedendo. Preliminar acolhida. Incidência da teoria da causa madura para análise do mérito.
5. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre aos agravantes comprovarem que exerciam a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
6. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC), para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
7. O acervo probatório indica que a ré demonstra a contemporaneidade da ocupação do imóvel. A autora não comprova sua posse atual, pois mora em outro Estado e está, pelo menos, desde 2014 distante do exercício de quaisquer direitos possessórios sobre o bem.
8. Ausência de esbulho por parte da ré que reside no imóvel desde 2014, celebrou cessão de direitos com a antiga possuidora (justo título) e realizou benfeitorias no local.
9. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
10. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício.
11. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido. Honorários mantidos. Suspensa a exigibilidade apenas em face da autora ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.